Tribunal: TJMT
Processo: 1047645-47.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047645-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ELEONORA RIBEIRO CARDOSO - CPF: 003.339.518-75 (RECORRIDO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉFICIT ATUARIAL. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o ente previdenciário à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, sob o fundamento de que a base de cálculo deveria ser a parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de comprovado déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), é legal a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de servidor inativo que superem o salário-mínimo, em detrimento da regra geral do teto do RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 149, § 1º-A, autoriza que, em caso de
déficit
atuarial, a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas incida sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo.

4. No Estado de Mato Grosso, as Leis Complementares nº 654/2020 e nº 700/2021 regulamentaram a matéria, estabelecendo novas bases de cálculo para a contribuição de inativos enquanto perdurar o desequilíbrio financeiro do regime.

5. A existência do déficit atuarial do RPPS/MT é fato público e notório, devidamente comprovado nos autos por meio de relatórios e atos oficiais, o que legitima a aplicação da regra excepcional de tributação.

6. Os descontos efetuados nos proventos da servidora inativa, cujos rendimentos são superiores a R$ 9.000,00, observaram a legislação aplicável, que determina a incidência da alíquota sobre a parcela que excede o salário-mínimo, não havendo, portanto, valores a serem restituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária de servidor público estadual inativo, em caso de comprovado déficit atuarial do respectivo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), pode incidir sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo, nos termos do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal e da legislação estadual regulamentadora. 2. A comprovação do déficit atuarial por meio de relatórios oficiais e atos normativos do Poder Executivo é suficiente para autorizar a aplicação da base de cálculo excepcional da contribuição previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 40, § 18; art. 149, § 1º e § 1º-A. Lei Complementar Estadual (MT) nº 202/2004, art. 2º (com as alterações das LCE nº 654/2020 e nº 700/2021).

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1047645-47.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido:
ELEONORA RIBEIRO CARDOSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELEONORA RIBEIRO CARDOSO ajuizou reclamação em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Noticiou que: a) é servidora pública aposentada do Estado de Mato Grosso, no cargo de Professora de Educação Superior; b) a partir de junho de 2020, o MTPREV passou a descontar contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, violando o disposto no art. 40, §18 da Constituição Federal; c) as alterações trazidas pela EC 103/2019 e pela Lei Complementar Estadual nº 654/2020 são inconstitucionais por violarem princípios como a capacidade contributiva, vedação ao confisco e o caráter contributivo do sistema previdenciário. Requereu: a) a declaração de inconstitucionalidade das disposições da EC 103/2019 e da Lei Complementar Estadual nº 654/2020; b) a cessação dos descontos previdenciários sobre valores inferiores ao teto do RGPS; c) a restituição dos valores indevidamente descontados.

O juízo singular concluiu que: a) a contribuição sobre proventos de aposentadoria deve incidir apenas sobre o que supera o teto do RGPS, conforme art. 40, §18 da CF; b) a EC 103/2019 alterou o sistema previdenciário, mas sua aplicação aos Estados depende de referendo por lei local; c) a Lei Complementar Estadual nº 654/2020 e a EC Estadual nº 92/2020 permitiram a incidência da alíquota de 14% sobre valores que ultrapassem um salário-mínimo em razão do déficit atuarial; d) a LC 700/2021 estabeleceu regras específicas para proventos até R$ 9.000,00; e) os descontos realizados sobre valores inferiores ao teto do RGPS são indevidos. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) condenou o MTPREV a restituir à autora os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, considerando a diferença entre o desconto realizado e o limite instituído pela LC 202/2004, art. 2º, II; b) determinou atualização conforme os temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) existe déficit atuarial no RPPS do Estado de Mato Grosso, comprovado por documentos oficiais e reconhecido pelo Conselho de Previdência; b) o art. 149, §1º-A da CF, incluído pela EC 103/2019, autoriza expressamente a contribuição sobre valores que superem o salário-mínimo quando há déficit atuarial; c) as Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e 700/2021 implementaram validamente essa possibilidade constitucional; d) o STF e o TJMT já reconheceram a constitucionalidade da cobrança; e) não há direito adquirido a regime jurídico tributário; f) os juros de mora na repetição de indébito tributário devem incidir apenas após o trânsito em julgado da sentença, conforme art. 167, parágrafo único do CTN e Súmula 188 do STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença, reconhecendo a constitucionalidade dos descontos e julgando improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida por estar em conformidade com a legislação vigente; b) o Estado não apresentou estudo atuarial idôneo que comprove o déficit; c) a cobrança sobre valores inferiores ao teto do RGPS viola princípios constitucionais como a capacidade contributiva e a vedação ao confisco; d) a contribuição previdenciária sem contrapartida em benefícios configura verdadeiro confisco; e) a condenação tem natureza indenizatória-administrativa, não se aplicando a Súmula 188 do STJ.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contribuição previdenciária.

Base de cálculo e alíquota para servidor público civil inativo.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1º, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para o regime próprio de previdência social, com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)”

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, que em seu art. 2º, inciso II, estabelecia a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Todavia, esse dispositivo foi alterado pela LCE 654/2020, que majorou a alíquota de 14%. A regra da LCE 654/2020 possui vigência a partir de 1/6/2020, conforme disposto no seu art. 5º, por envolver majoração da alíquota.

Impõe ainda consignar que a mesma LCE 654/2020 acrescentou o § 5º do art. 2º da LCE 202/2004, que prevê a possibilidade da contribuição previdenciária (art. 2º, inciso II) devendo ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso. Esta situação é de conhecimento público e está disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Ademais, registra-se que, conforme § 10 (acrescido pela LCE 700/2021), se o inativo receber proventos brutos igual ou inferior a R$ 9.000,00, a contribuição previdenciária terá como base de cálculo o valor que ultrapassar R$ 3.300,00. Em síntese, neste período, havendo déficit, a base de cálculo será o que exceder a um salário-mínimo quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00, todavia, quando os proventos forem iguais ou inferior a R$ 9.000,00, a base de cálculo será o que exceder a R$ 3.300,00.

Vale esclarecer que não se aplica o disposto no inciso IV do mesmo art. 2º por não ser a parte reclamante portadora de doença incapacitante.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo uma interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Período 2
, de 01/06/2020 (LCE 654/2020) a 8/8/2021 LCE 700/2021: incidência de 14% sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo.

Período 3
, a partir de 9/8/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% a) sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo, quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00 e b) sobre o valor do benefício que ultrapassar R$ 3.300,00, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. No Estado de Mato Grosso foi estabelecido inicialmente a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Posteriormente esta alíquota foi majorada para de 14%, condicionada a inexistência de déficit atuarial. Havendo déficit atuarial a alíquota de 14% incidirá apenas sobre os proventos que ultrapassa o
salário mínimo
. O déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso é de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
. Esta regra não se aplica aos portadores de doença incapacitante. 2. Observando a cronologia, quanto a base de cálculo e alíquota, a exegese conjunta das normas, apura-se a seguinte linha do tempo para os inativos: Período 1, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Período 2, a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)”

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados nos
IDs
336068948 e 336068949
.

A sentença se equivocou ao aplicar a regra do art. 40, §18, da Constituição Federal, que estabelece como base de cálculo o valor que excede o teto do RGPS. A parte recorrente comprovou a existência de
déficit
atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (
IDs
336069363, 336069364, 336069365 e 336069366
), o que autoriza a aplicação da regra excepcional prevista no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, regulamentada pelas Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e 700/2021.

Os holerites demonstram que os proventos da parte autora são consistentemente superiores a R$ 9.000,00. Portanto, a regra aplicável é a incidência da alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que supera o salário-mínimo vigente.

Em exame por amostragem, tirando como base o mês de maio/2024 (
ID 336068948
), a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 18.385,71 e contribuiu com R$ 2.376,31. Considerando o salário-mínimo de 2024 (R$ 1.412,00), a contribuição devida seria de 14% sobre a diferença (R$ 18.385,71 - R$ 1.412,00), resultando em R$ 2.376,31 (16.973,71 * 0,14), valor idêntico ao descontado.

No que se refere ao mês de janeiro/2025 (
ID 336068949
), os proventos foram de R$ 19.273,74 e a contribuição de R$ 2.485,80. Considerando o salário-mínimo de 2025 (R$ 1.518,00), a contribuição devida seria de 14% sobre a diferença (R$ 19.273,74 - R$ 1.518,00), o que totaliza R$ 2.485,80 (17.755,74 * 0,14), valor também idêntico ao descontado.

Por último, não foi certificado eventual diferença de contribuição a maior pago no período 1 e 2, visto que a parte reclamante apresento
u holerites apenas dos meses compreendidos no período 3.

Com base nestas análises, embora por amostragem, conclui-se que não houve contribuição a maior, sendo indevido o pleito de repetição de indébito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito da atualização da condenação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026